Tribunal: CARF
Processo: 13971.722004/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.722004/2011-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.097 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
FÁCIL EDITORA DE LISTAS TELEFÔNICAS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NÃO APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. EFEITOS.
Não apresentada impugnação, ou apresentada fora do prazo legal, não instaura
a fase litigiosa do procedimento e não comporta julgamento do recurso
voluntário.
DÉBITOS APURADOS PELO SIMPLES NACIONAL. COMPENSAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE. DÉBITOS NÃO REGULARIZADOS. EXCLUSÃO
MANTIDA.
Deve ser mantida a exclusão do Simples Nacional, em virtude da não
regularização dos débitos apurados pela própria sistemática simplificada,
quando o contribuinte solicita a compensação desses débitos com eventuais
créditos de sua titularidade.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar
a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário da empresa GUIA FÁCIL EDITORA DE LISTAS TELEFÔNICAS
LTDA. EPP, por não instauração do contencioso administrativo, uma vez que não houve
apresentação de impugnação, e conhecer do recurso voluntário da empresa FÁCIL EDITORA
DE LISTAS TELEFÔNICAS LTDA. EPP, negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.722004/2011-78
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.097 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722004/2011-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima,
Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos. Ausente o conselheiro Francisco
Ibiapino Luz substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 01-27.515, da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém/PA
(DRJ/BEL) (fls. 292-302):
Relatório
O presente Auto de Infração de Obrigação Principal (DEBCAD: 51.010.4681), lavrado
em 18/10/2011, no montante de R$ 461.418,45, refere-se a constituição do crédito
tributário nas competências 01/2009 a 13/2009, relativo a contribuições previdenciárias
devidas à Seguridade Social, correspondente à parte da empresa e para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho incidentes sobre as remunerações pagas
aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços.

Do Relatório Fiscal Do Auto De Infração
Registra o RELATÓRIO FISCAL DO AUTO DE INFRAÇÃO (fls. 04 a 21) que a
empresa FÁCIL EDITORA DE LISTAS TELEFÔNICAS LTDA. EPP deixou de
declarar em GFIP as contribuições previdenciárias patronais e incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a todos segurados empregados e segurados
contribuintes individuais, conforme previsto na Lei 8.212/91 art. 32-A, Inciso II, o que
configura em tese, crime contra a Seguridade Social, nos termos do inciso III, do artigo
337-A, da Lei n°. 9.983/2000, motivo pelo qual será objeto de Representação Fiscal
para Fins Penais, com comunicação à autoridade competente para as providências
cabíveis.
Informa que as contribuições previdenciárias patronais não foram recolhidas, nem
declaradas em GFIP em virtude da empresa ter optado indevidamente pelo SIMPLES.
Foram encaminhadas GFIPs informando o código "2", como sendo empresa optante
pelo SIMPLES, omitindo assim a contribuição patronal, motivo pelo qual foi lavrado o
Auto de Infração Debcad n° 37.359.364-3, CFL 68.
Relata que constituem fatos geradores das contribuições lançadas, as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados levantadas com base na Folha-
de-Pagamento, GFIP e Contabilidade no período lançado e que os valores da base de
cálculo segurados empregados constam no campo Base-de-Cálculo "01 SC
Empreg/Avulso", e dos segurados contribuintes individuais no campo "03 BC
C.Ind.Adm.Aut" do DD Discriminativo do Débito. Foi utilizado o seguinte
levantamento "FT Folha Pgto. 12/2008 a".
Afirma que as Auditorias-Fiscais desenvolvidas nas empresas relacionadas ao Grupo
“GUIA FÁCIL” evidenciaram a presença de subterfúgios utilizados no intuito de afastar
a incidência de contribuições previdenciárias e as destinadas aos Terceiros por meio da
opção indevida pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições –
SIMPLES, pelas empresa GUIA FÁCIL EDITORA DE LISTAS TELEFÔNICAS
LTDA EPP e FÁCIL EDITORA DE LISTAS TELEFÔNICAS LTDA. EPP. Tais
subterfúgios consistem em deixar de incluir em seu quadro societário seus verdadeiros
sócios.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.097 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722004/2011-78

Informa que as duas sociedades, de acordo com seus atos constitutivos, têm por
finalidade a Edição, Editoração e Confecção do Periódico de Listas Telefônicas –
CNAE Fiscal 58.19.1-00.
Relata minuciosa análise dos fatos que constatou na ação fiscal envolvendo o início de
atividades, objeto social, endereço da sede, composição acionária, capital social, objeto
social, faturamento, quadro de funcionários, custos das empresas, ações trabalhistas,
seguro de vida, interligação e verificação física nas empresas GUIA FÁCIL EDITORA
DE LISTAS TELEFÔNICAS LTDA. EPP e FÁCIL EDITORA DE LISTAS
TELEFÔNICAS LTDA. EPP, mediante a qual concluiu que se trata de um grupo
econômico e que os proprietários da GUIA FÁCIL criaram a empresa FÁCIL
EDITORA com o intuito único de dividir o faturamento da empresa possibilitando a
ambas as empresas permanecerem como optantes pelo SIMPLES.
Conclui que as empresas envolvidas sempre fizeram parte de um Grupo Econômico de
fato, e, dessa forma, são atingidas pelo instituto da solidariedade, determinado na
legislação vigente (CTN art. 124, inciso II, § único; CLT art. 2o, § 2o; Lei 8212/91, art.
30, inciso IX).
Registra que foram lavrados os ATOS DECLARATÓRIOS EXECUTIVOS Nos. 77 e
78, de 12/09/2011, que determinaram a exclusão da autuada do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte – SIMPLES e do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES
NACIONAL (Processos nos 13971.721863/2011-40 e 13971.721864/2011-94), por
ultrapassar o limite do faturamento determinado na lei. A exclusão produz efeitos
retroativos ao período de 01/01/2007 a 31/12/2009, nos termos do inciso VI do art. 24
da IN SRF 608/2006.
Afirma que em virtude da edição da Lei 11.941/2009 foi efetuado comparativo entre as
multas do CFL 68 + CFL 69 + multa de mora x Multa de Ofício de 75%, (Per. 01/2007
a 10/2008) a fim de verificar qual a multa mais benigna, conforme Relatório "SAFIS
Comparação de Multas" em anexo, sendo que em todo período a multa anterior à
vigência da citada lei foi menos severa.
Menciona que a partir da competência 12/2008 foi aplicada a multa de ofício
qualificada, conforme determina o art. 35-A da lei 11.941/2009, c/c art. 44 da Lei
9.430/96. A multa foi aplicada em seu percentual duplicado de 150% por restar
caracterizada a prática de sonegação, conforme artigo 71 da Lei 4.502/64.
Lei 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 15
de junho de 2007).
§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007).
Lei 4.502/64
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.097 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722004/2011-78

Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou
diferir o seu pagamento.
(grifos nosso).
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 7l e 72.

Conclui a autoridade fiscal que da análise dos fatos aqui apurados, frente aos
dispositivos legais em comento, não há como não deixar de enquadrar a conduta acima
descrita na definição de sonegação contida no art. 71 da Lei 4.502/64, já transcrito,
segundo o qual a sonegação, apresenta as seguintes exigências: - Uma ação ou omissão;
- Que esta ação ou omissão seja dolosa; - que ela impeça ou retarde o conhecimento
pelo Fisco da ocorrência do fato gerador ou das condições pessoais do contribuinte.
Relata que a autuada praticou, inequivocamente, uma ação dolosa, intencional e
consciente, retardando o conhecimento dos fatos pelo Fisco, afirmando que a autuada
não praticou estes atos de forma involuntária, ou incorreu em erro em sua conduta.
Entende que desta forma, a conduta sob análise amolda-se à hipótese prevista para a
sonegação (art. 71), uma vez que a conduta do contribuinte retardou o conhecimento
dos fatos por parte do Fisco, razão pela qual, aplica-se a multa de ofício em seu
percentual duplicado, 150%, pela simples adequação da conduta praticada ao disposto
no art. 44, inciso II da Lei 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei
11.488/2007.
Registra que os valores recolhidos pela autuada para o SIMPLES FEDERAL, relativos
a Previdência Social, no período abrangido pela fiscalização, foram deduzidos do
crédito ora lançado e encontram-se relacionados no RDA Relatório de Documentos
Apresentados.
Menciona que foram ainda lavrados os seguintes documentos de constituição de crédito:
AI Debcad n° 37.359.3643 – Auto de Infração de Obrigação Acessória CFL 68
AI Debcad n° 37.359.3651 – Contribuições da Empresa
AI Debcad n 37.359.3678 – Contribuições destinada aos Terceiros
AI Debcad n° 51.010.4673 – Auto de Infração de Obrigação Acessória CFL 78
AI Debcad n° 51.010.4690 – Contribuições destinada aos Terceiros
A impugnante foi notificada do Auto de Infração lançado mediante remessa postal em
27/10/2011, conforme Aviso de Recebimento-AR dos Correios às fls. 232.

DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com o lançamento, apresentou impugnação em 18/11/2011, por
intermédio do instrumento de fls. 262 a 271, acompanhado dos anexos de fls. 272 a 281,
argumentando o que se segue.
Reclama do não aproveitamento (apropriação) como créditos dos valores que
efetivamente recolheu a título de Contribuição Previdenciária, no período de 01 a
12/2009, enquanto enquadrada no SIMPLES, bem assim, do não aproveitamento, como
compensação, dos valores excedentes recolhidos nas competências em discussão.
Argumenta que conforme extratos do simples nacional, recolheu Contribuições
Previdenciárias enquanto enquadrada no SIMPLES, os quais devem ser reconhecidos
como CRÉDITOS, revisando, por conseguinte, o Auto de Infração em debate, uma vez
que nos termos da alínea "f" do § 12, do artigo 32, da Lei 9.317/96 e do inciso VI, do
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.097 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722004/2011-78

artigo 13, da Lei Complementar 123/2006, observados os períodos, as contribuições
previdenciárias estão incluídas no recolhimento unificado de impostos e contribuições.
Afirma que tal possibilidade encontra guarida no disposto no § 10, do artigo 21 da Lei
Complementar no 123 de 2006: "Os créditos apurados no Simples Nacional não
poderão ser utilizados para extinção de outros débitos para com as Fazendas Públicas,
salvo por ocasião da compensação de oficio oriunda de deferimento em processo de
restituição ou após a exclusão da empresa do Simples Nacional." (grifo da
Impugnante), cuja redação foi incluída pela Lei Complementar ns 139, de 2011.
Assevera que entendimento diverso importaria em quebra do princípio geral de direito
do enriquecimento sem causa, ou, em última análise, do bis in idem.
Amparando-se no art. 66 da Lei 8.383/91, com a redação dada pela Lei 9.069/95, bem
assim no artigo 89 da Lei 8.212/91 e no disposto no § 10, do artigo 21 da Lei
Complementar no 123 de 2006, cuja redação foi incluída pela Lei Complementar no 139,
de 2011, pleiteia ainda o direito à compensação dos valores excedentes recolhidos nesta
condição, afirmando que em muitos meses os valores exigidos no Auto de Infração são
menores do que os valores efetivamente recolhidos para o SIMPLES nas respectivas
competências.
Defende que o indébito ora exigido pode ser objeto de compensação com parcelas
relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, citando jurisprudência
do Tribunal Regional Federal da 4o Região.
Informa que anexa planilha consolidada em 18/10/2011, que demonstra os valores ora
impugnados apontados no Auto de Infração, bem assim, os valores corrigidos que se
reconhece como devido, eis que aplicada no período de 01/2007 a 05/2007 a alíquota do
SAT/RAT de 1% e aproveitados no período de 06/2007 a 12/2008 como créditos as
contribuições previdenciárias recolhidas pela Impugnante à época em que enquadrada
como SIMPLES, bem assim, demonstrados os valores de direito à compensar
(excedentes aos valores exigidos no Auto de Infração).
Requer, como corolário, que os juros e as multas sofram, igualmente, a necessária
adaptação, eis que o valor do tributo (terceiros) sofreu redução.
Ressalta que ao final da planilha vê-se um saldo credor em favor da Impugnante, eis que
as contribuições previdenciárias recolhidas enquanto enquadrada no SIMPLES não
foram aproveitadas na integralidade como crédito, nem tampouco, como compensação,
cujo direito à restituição deve igualmente ser declarado.
Ante ao exposto requer a Impugnante a revisão do Auto de Infração debcad 37.359.365-
1, na forma já exposta, bem como requer o reconhecimento do direito à RESTITUIÇÃO
do saldo remanescente das contribuições previdenciárias recolhidas pela Impugnante no
período de 06/2007 a 12/2008, enquanto enquadrada no SIMPLES, não aproveitadas
como Crédito nem como Compensação.
É relatório.
(destaques originais)

Em julgamento pela DRJ/BEL, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO No 51.010.4681. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
DECORRENTES.
Uma vez promovida a exclusão do SIMPLES NACIONAL, sujeitar-se-á o contribuinte,
a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.097 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722004/2011-78

tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas e proceder-se-á, se for o caso, a
lavratura de auto de infração para a exigência do crédito tributário devido.
RECOLHIMENTOS. COMPENSAÇÃO. REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES
FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada pela legislação a compensação de contribuições previdenciárias apuradas,
mediante aproveitamento de valores recolhidos sob a égide do Simples Federal ou
Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada a Contribuinte FÁCIL EDITORA DE LISTAS TELEFÔNICAS LTDA
EPP em 28/01/2014 (AR de fl. 309), a mesma interpôs recurso voluntário (fls. 311-322) em
18/02/2014, no qual protestou pela reforma da decisão.
Também, intimada a Contribuinte GUIA FÁCIL EDITORA DE LISTAS
TELEFÔNICAS LTDA EPP em 04/04/2014 (AR de fl. 344), a mesma interpôs recurso
voluntário (fls. 330-342) em 22/04/2014, no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade dos Recursos Voluntários
O recurso voluntário da Contribuinte FÁCIL EDITORA DE LISTAS
TELEFÔNICAS LTDA EPP (fls. 311-322) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Por sua vez, o recurso voluntário da Contribuinte GUIA FÁCIL EDITORA DE
LISTAS TELEFÔNICAS LTDA EPP (fls. 330-342), embora tempestivo, quando esta intimada
do lançamento (AR fl. 233) em 28/10/2011, a mesma não apresentou qualquer defesa ou
impugnação.
Neste caso, destaco o contido no Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, in
verbis:
Dec. n° 70.235/72
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Aqui, como já dito, cabe esclarecer que, embora o Recurso Voluntário (fls. 330-
342), ora sob análise, tenha sido formalizado no prazo legal, a Contribuinte solidária GUIA
FÁCIL EDITORA DE LISTAS TELEFÔNICAS LTDA EPP não impugnou o lançamento.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.097 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722004/2011-78

Assim, voto por não conhecer o Recurso Voluntário (fls. 330-342) da
Contribuinte GUIA FÁCIL EDITORA DE LISTAS TELEFÔNICAS LTDA EPP.

Do Mérito
Tratou-se de lançamento de contribuições previdenciárias devidas à Seguridade
Social, relativas à parte patronal (rubricas 12 Empresa, 13 Sat/Rat e 14 C.lnd/adm/aut),
incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais
que lhe prestaram serviços, lançadas em consequência da exclusão da autuada do SIMPLES com
efeitos retroativos a 01/01/2007, em decorrência da Contribuinte Recorrente ter ultrapassado o
limite do faturamento imposto pelo art. 13, inciso II, letra “a” da Lei 9.317, de 5 de dezembro de
1996, e art. 24, inciso VI da IN SRF 608, de 9 de janeiro de 2006 e o limite imposto pelo Art. 3o,
inciso II e parágrafo 4o, inciso V, do artigo 3o e art. 30, inciso II, da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006.
A Recorrente, quando notificada da exclusão do SIMPLES, permaneceu inerte,
embora concedido prazo legal para defesa nos processos dos Atos Declaratórios no
13971.721863/2011-40 e no 13971.721864/2011-94.
Logo, diante dos fatos expostos, há que considerar a legislação aplicável no
tocante à compensação pretendida.
Quanto aos recolhimentos para o Simples Nacional e eventual compensação com
as contribuições previdenciárias ora lançadas, e eventual restituição do saldo remanescente,
prevê o artigo 66, da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subsequente. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
(Vide Lei no 9.250, de 1995)

Acerca dessa modalidade de compensação, previa da seguinte forma o § 6o do art.
44 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente quando da
impugnação, por meio da qual a litigante pleiteia a referida compensação:
Art. 44. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível de
restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
(...)
§ 6o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar no 123, de
2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples), instituído pela Lei no 9.317, de
5 de dezembro de 1996.

Destaco que a mencionada IN no 900 foi revogada posteriormente pela Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, que manteve a mesma redação em seu §
6o do art. 56.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.097 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722004/2011-78

Oportuno, destaco o Acórdão no 1002-001.535, deste Conselho:
Numero do processo: 16707.006056/2010-31
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 05 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Tue Sep 08 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2011 DÉBITOS
APURADOS
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
COMPENSAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
DÉBITOS
NÃO
REGULARIZADOS.
EXCLUSÃO
MANTIDA. Deve ser mantida a exclusão do Simples Nacional, em virtude da não
regularização dos débitos apurados pela própria sistemática simplificada, quando o
contribuinte solicita a compensação desses débitos com eventuais créditos de sua
titularidade.
Numero da decisão: 1002-001.535
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente) Ailton Neves da Silva- Presidente. (Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton
Neves da Silva (Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago
Dayan da Luz Barros.
Nome do relator: Rafael Zedral

Logo, não vislumbro qualquer fundamento para alterar o r. acórdão recorrido.
Feitas as considerações legais, ao analisar o recurso voluntário, tem-se que a
Contribuinte não atacou este mérito, limitando-se a adequar as razões da impugnação (fls. 249-
258) à fase recursal, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 – RICARF, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com aquelas perfilhadas por este relator, não tendo sido apresentadas
novas razões de defesa e/ou novos documentos perante a segunda instância administrativa, adoto
os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
No presente caso, me filio ao entendimento da DRJ de origem, que assim dispõe:
Voto
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/72, motivo pelo qual dela toma-se conhecimento para examinar as
razões trazidas pelo sujeito passivo.
Trata-se de lançamento de contribuições a contribuições previdenciárias devidas à
Seguridade Social, relativas à parte patronal (rubricas 12 Empresa, 13 Sat/Rat e 14
C.lnd/adm/aut), incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, lançadas em consequência da
exclusão da autuada do SIMPLES com efeitos retroativos a 01/01/2007, em decorrência
da contribuinte ter ultrapassado o limite do faturamento imposto pelo art. 13, inciso II,
letra “a” da Lei 9317/96, e art. 24, inciso VI da IN SRF 608/06 e o limite imposto pelo
Art. 3o, inciso II e parágrafo 4o, inciso V, do artigo 3o e art. 30, inciso II, da Lei
Complementar no 123/2006, uma vez que o agente fiscal caracterizou a existência de
grupo econômico entre a impugnante e a empresa GUIA FÁCIL EDITORA DE
LISTAS TELEFÔNICAS LTDA EPP.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.097 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722004/2011-78

Como se observa da leitura de sua defesa, a impugnante aquiesceu à sua exclusão do
SIMPLES. Inclusive há que se mencionar que não houve apresentação de manifestação
de inconformidade no prazo que lhe foi concedido nos processos dos Atos Declaratórios
supracitados (Processos nos 13971.721863/2011-40 e 13971.721864/2011-94).
Tampouco discute as bases de cálculo lançadas. Requer tão-somente sejam
considerados como créditos a serem apropriados/compensados/restituídos os valores
recolhidos na condição de optante pelo SIMPLES, conforme planilha que anexa.
Em sua defesa, com base no art. 66 da Lei no 8.383/91, a impugnante pleiteia a
apropriação/compensação dos recolhimentos efetuados para o SIMPLES NACIONAL
com as contribuições previdenciárias ora lançadas, requerendo ainda a restituição do
saldo remanescente. Reza o citado artigo da Lei no 8.383/91:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando
resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no
recolhimento de importância correspondente a período subseqüente. (Redação
dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995) (Vide Lei no 9.250, de 1995) (g.n.)

Como se vê, a compensação autorizada pelo artigo 66 da Lei 8.383/91 é aquela
realizada pelo próprio contribuinte; independe de autorização da Fazenda Pública ou de
decisão judicial que reconheça a liquidez do crédito, podendo o contribuinte fazê-la,
assumindo a responsabilidade pelos seus atos. Esta modalidade de compensação não
extingue o crédito tributário, como ocorre com aquela do art. 170 do CTN e não impede
à autoridade administrativa, após efetuada a compensação pelo contribuinte, revisar o
ato, fiscalizando as anotações constantes nos livros e efetuando o lançamento de ofício
quando entende-la indevida. Sendo essa modalidade de iniciativa do contribuinte, se não
foi realizada anteriormente ao início da ação fiscal, não será mais ela admitida, uma vez
que somente poderia ser realizada pelo contribuinte no âmbito do lançamento por
homologação e, depois do início da ação fiscal, não há mais que se falar em lançamento
por homologação, mas procedimento e lançamento de ofício.
Acerca dessa modalidade de compensação, previa da seguinte forma o § 6o do art. 44 da
Instrução Normativa RFB no 900/2008, publicada no DOU de 31/12/2008, vigente na
data de sua defesa (18/11/2011), por meio da qual a litigante pleiteia a referida
compensação:
“Art. 44. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subseqüentes. (g.n.)
(...)
§ 6o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123, de 2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples), instituído pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.”

É de se mencionar que a IN no 900 foi revogada posteriormente pela Instrução
Normativa RFB no 1.300/2012 (DOU de 21/11/2012), que manteve, entretanto, esta
mesma redação em seu § 6o do art. 56.
Assim sendo, resta claro que em se tratando da modalidade de compensação autorizada
pelo artigo 66 da Lei no 8.313/91, além de não poder ser realizada no âmbito do
lançamento de ofício, por ser de iniciativa exclusiva do contribuinte, também não pode
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.097 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722004/2011-78

ser realizada com valores recolhidos indevidamente para o SIMPLES por vedação
expressa contida nas normas supra mencionadas.
Isto posto, no presente caso não há como ser acatado o pedido da postulante, interposto
por ocasião de sua defesa, para que seja realizada a compensação das contribuições em
litígio, lançadas de ofício, com aqueles recolhimentos efetuados indevidamente para o
SIMPLES NACIONAL no mesmo período 01 a 12/2009, vez que não encontra respaldo
na legislação regente.
Entretanto, em que pese ser vedada a possibilidade da compensação realizada pelo
próprio sujeito passivo no âmbito do lançamento por homologação de contribuições
indevidamente recolhidas na sistemática do SIMPLES com as contribuições
previdenciárias, a lei permite a compensação de ofício dessas contribuições com débitos
junto à Fazenda Pública do próprio ente. Vejamos:
Lei Complementar 123 de 2006
Art. 21 ...
(...)
§ 5o O CGSN regulará a compensação e a restituição dos valores do Simples
Nacional recolhidos indevidamente ou em montante superior ao devido.
Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional no 94, de 29 de novembro de
2011
Art. 118. A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional somente poderá solicitar
a restituição de tributos abrangidos pelo Simples Nacional diretamente ao
respectivo ente federado, observada sua competência tributária. (Lei
Complementar n o 123, de 2006, art. 21, § 5o)
(...)
§ 2o O processo de restituição deverá observar as normas estabelecidas na
legislação de cada ente federado, observando-se os prazos de decadência e
prescrição previstos no CTN. (Lei Complementar n o 123, de 2006 , art. 21, §§
12 e 14). (g.n.)
§ 3o Os créditos a serem restituídos no Simples Nacional poderão ser objeto de
compensação de ofício com débitos junto à Fazenda Pública do próprio ente.
(Lei Complementar n o 123, de 2006 , art. 21, § 10)
(g.n.)

Como se observa, a compensação a que se refere § 10, do artigo 21 da Lei
Complementar no 123 de 2006, mencionada pela defesa, é a compensação de ofício de
que trata o art. 170 do CTN, que é uma forma de extinção do crédito tributário,
consoante art. 156, inciso II, do mesmo Código. É realizada no âmbito do lançamento
de ofício, autorizada apenas em caso de verificação de débitos quando da análise de
pedido de restituição. A compensação de ofício resulta do encontro de contas realizado
após o reconhecimento do crédito em processo de restituição.
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
"NÃO HÁ CONFUNDIR A COMPENSAÇÃO PREVISTA NO ART. 170, CTN,
COM A COMPENSAÇÃO A QUE SE REFERE O ART. 66 DA LEI 8.383/1991.
A PRIMEIRA E NORMA DIRIGIDA A AUTORIDADE FISCAL. CONCERNE A
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, ENQUANTO A OUTRA
CONSTITUI NORMA DIRIGIDA AO CONTRIBUINTE E É RELATIVA À
COMPENSAÇÃO NO ÂMBITO DO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO."
(STJ, 1a Turma, REsp. no 98.295/96PR, Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJ
9.12.96, p. 49251);

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.097 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722004/2011-78

Esta modalidade de compensação já estava prevista no art. 49 da pré-falada IN no
900/2008 e está prevista atualmente no CAPÍTULO V DA COMPENSAÇÃO, na
SEÇÃO VII DA COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO da IN no 1300/2012, conforme abaixo
transcrito:
IN no 1300/2012
Art. 61. A autoridade competente da RFB, antes de proceder à restituição e ao
ressarcimento de tributo, deverá verificar a existência de débito em nome do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN.
§ 1o Existindo débito, ainda que consolidado em qualquer modalidade de
parcelamento, inclusive de débito já encaminhado para inscrição em Dívida
Ativa da União, de natureza tributária ou não, o valor da restituição ou do
ressarcimento deverá ser utilizado para quitá-lo, mediante compensação em
procedimento de ofício.
§ 2o Previamente à compensação de ofício, deverá ser solicitado ao sujeito
passivo que se manifeste quanto ao procedimento no prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento de comunicação formal enviada pela RFB, sendo o seu
silêncio considerado como aquiescência.
§ 3o Na hipótese de o sujeito passivo discordar da compensação de ofício, a
autoridade da RFB competente para efetuar a compensação reterá o valor da
restituição ou do ressarcimento até que o débito seja liquidado.
§ 4o Havendo concordância do sujeito passivo, expressa ou tácita, quanto à
compensação, esta será efetuada.
§ 5o O crédito em favor do sujeito passivo que remanescer do procedimento de
ofício de que trata o § 4o ser-lhe-á restituído ou ressarcido.
(...)

Como se vê, a compensação é uma prerrogativa deferida ao contribuinte; no entanto,
este deve observar os procedimentos fixados pela Administração Tributária a fim de
fazer valer o seu direito, em conformidade com o que determina o art. 89, da Lei
8.212/91 mencionado pela impugnante:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e
as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

Neste ponto, é mister ressaltar à postulante que não compete à autoridade julgadora
apreciar pedido de restituição ou declaração de compensação, tarefas reservadas a outras
autoridades administrativas. A análise de pedido dessa natureza (pedido de restituição) é
competência da Delegacia da Receita Federal do Brasil cuja jurisdição engloba o
domicílio tributário do Interessado. São as seguintes as disposições do artigo 220, inciso
X, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (aprovado pela
Portaria do Ministério da Fazenda no 587, de 21 de dezembro de 2010, vigente à data da
impugnação), assim dispõe:
Art. 220. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil DRF, Alfândegas da
Receita Federal do Brasil ALF e Inspetorias da Receita Federal do Brasil IRF
de Classes "Especial A", "Especial B" e "Especial C", quanto aos tributos
administrados pela RFB, inclusive os destinados a outras entidades e fundos,
compete, no âmbito da respectiva jurisdição, no que couber, desenvolver as
atividades de arrecadação, controle e recuperação do crédito tributário, de
análise dos dados de arrecadação e acompanhamento dos maiores
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.097 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722004/2011-78

contribuintes, de atendimento e interação com o cidadão, de comunicação
social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de programação e logística, de gestão de pessoas, de planejamento,
avaliação, organização, modernização, e, especificamente:
(...)
X – executar as atividades relacionadas à restituição, compensação, reembolso,
ressarcimento, redução e reconhecimento de imunidade e isenção tributária,
inclusive as relativas a outras entidades e fundos;

Relevante ressaltar que as disposições contidas no dispositivo supratranscrito foram
mantidas no artigo 295, inciso X, do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 203, de 14 de
maio de 2012 que revogou a Portaria 587/2010.
Vale acrescentar as disposições do art. 57 da pré-falada IN no 900/2008 no que concerne
ao assunto, disposições essas mantidas no art. 69 da IN no 1.300 de 20/11/2012, que
revogou a IN 900:
Art. 57. A decisão sobre o pedido de restituição de crédito relativo a tributo
administrado pela RFB, o pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins e o pedido de reembolso, caberá ao titular da
Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF), da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária (Derat) ou da Delegacia
Especial de Instituições Financeiras (Deinf) que, à data do reconhecimento do
direito creditório, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito
passivo, ressalvado o disposto nos arts. 58 e 60.
Parágrafo único. A restituição, o reembolso ou o ressarcimento dos créditos a
que se refere o caput, bem como sua compensação de ofício com os débitos do
sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, caberão à DRF, à Derat ou à
Deinf que, à data da restituição, do reembolso, do ressarcimento ou da
compensação, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.

No caso em comento, o sujeito passivo pretendeu solicitar restituição por meio da
impugnação, instrumento inadequado para alcançar sua pretensão, uma vez que deveria
ter pleiteado sua restituição em processo específico consoante as regras previstas na IN
RFB no 900, de 30/12/2008 (DOU de 31/12/2008, vigente à época de sua impugnação:
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I – a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou
II – mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
(...)
§ 12. O pedido de restituição de tributos administrados pela RFB, abrangidos
pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional),
instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá ser
formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição, constante do Anexo
I.

Vale lembrar que o teor do art. 32 da Lei Complementar 123:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.097 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722004/2011-78

efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.

Isto posto não há como acolher também o pleito da postulante quanto à restituição do
saldo remanescente das contribuições previdenciárias, que a postulante alega possuir em
decorrência de sua exclusão do SIMPLES.
Não obstante, é de se ressaltar que nada impede que a contestante possa buscar junto à
DRF circunscricionante respeitados os prazos de decadência e prescrição a restituição
de valores pagos indevidamente ao SIMPLES NACIONAL, desde que observe as
normas próprias, estabelecidas na Instrução Normativa no 1300, de 20 de novembro de
2012, que estabelece atualmente as normas sobre restituição, compensação,
ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e dá
outras providências.

CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário lançado.
(destaques originais)

Assim, voto no mesmo sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer o Recurso Voluntário (fls. 330-342) da
Contribuinte GUIA FÁCIL EDITORA DE LISTAS TELEFÔNICAS LTDA EPP, e, quanto ao
Recurso Voluntário (fls. 311-322) da Contribuinte FÁCIL EDITORA DE LISTAS
TELEFÔNICAS LTDA EPP, voto no sentido de conhecer e negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital